Tribunal: TJSP
Processo: 0048097-70.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pretensão defensiva consistente na cassação da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com a consectária expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Superveniência de decisão que julgou extinta a pena imposta, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pretensão defensiva consistente na cassação da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com a consectária expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Superveniência de decisão que julgou extinta a pena imposta, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, por força de indulto. Alvará de soltura já expedido, no feito de origem. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0048097-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente
CRISTIANE OLIVEIRA SALES e Impetrante LUCIANO RODRIGUES TAVARES
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048097-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0048097-70.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: LUCIANO RODRIGUES TAVARES MARQUES
Paciente: Cristiane Oliveira Sales
VOTO No 22.167
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pretensão defensiva
consistente na cassação da decisão que reconheceu o cometimento
de falta grave e converteu a pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade, com a consectária expedição de alvará de
soltura em favor da paciente. Superveniência de decisão que
julgou extinta a pena imposta, com fundamento no artigo 107,
inciso II, do Código Penal, por força de indulto. Alvará de soltura
já expedido, no feito de origem. Perda de objeto. Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CRISTIANE OLIVEIRA SALES, contra ato da
MM. Juíza, Dra. Maria Isabel Rebello Pinho Dias, da 2a Vara das
Execuções Criminais do Foro Central da Comarca da Capital, sob a
alegação de a paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
conversão de sua pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
paciente foi condenada, em 2010, à pena de 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, sentença reformada pelo acórdão prolatado em sede
da apelação 0159574-16.2010.8.26.0000, que substituiu a pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, já integralmente cumprida, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048097-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
prestação pecuniária arbitrada em 1 salário mínimo, parcelado em 10
vezes.
Aduz
que,
por
efetiva
impossibilidade
financeira, bem como em virtude de problemas de saúde de sua
genitora, que necessita de seu auxílio, além de sérios problemas de
alagamento em sua moradia, a paciente pagou somente as duas
primeiras parcelas da prestação cominada e, em virtude de seu
inadimplemento, a autoridade impetrada, reconhecendo a ocorrência
de falta grave, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 7.210/84, e
determinou que Cristiane cumprisse o restante da reprimenda em
regime fechado, com expedição de mandado de prisão em seu
desfavor, já cumprido, encontrando-se a paciente atualmente
recolhida no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha.
Pontua, por fim, a ilegalidade da decisão
coatora, por ser extremamente rigorosa e drástica, uma vez que a
paciente não praticou novos delitos, possui ocupação lícita exercendo
a função de ajudante de limpeza, jamais intencionou furtar-se ao
pagamento da prestação pecuniária e não foi oportunizado, à
paciente, justificar o inadimplemento parcial, uma vez que não foi ela
contatada
pela
Defensoria
Pública,
sendo
completamente
surpreendida com o mandado de prisão expedido em seu desfavor,
pois nada lhe foi informado a este respeito.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja cassada a
decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e converteu a
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade,
comprometendo-se o impetrante, se considerado necessário, a arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048097-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
com o pagamento integral do débito remanescente da prestação
pecuniária.
A liminar foi indeferida (fls. 27/29).
A autoridade coatora prestou informações (fl.
34) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da ordem (fls. 40/41).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, consoante as informações constantes à fl. 34, o Juízo a
quo, em 11 de dezembro p.p., julgou extinta a pena imposta, com
fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, por força de
indulto concedido pelo artigo 1o, inciso I, c.c. artigo 8o, inciso I, ambos
do Decreto n.o 9.246/2017, já tendo sido expedido o alvará de soltura
em benefício de Cristiane (fl. 38), com o subsequente arquivamento
dos autos.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator